Tribunal: TJBA
Processo: 8115016-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115016-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN BARBOZA LEAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SERASA/SPC). DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por VIVIAN BARBOZA LEÃO contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a existência de relação jurídica válida entre as partes e a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a inexistência do débito alegada pela autora e a regularidade da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito; e (ii) determinar se a negativação configurou danos morais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

1. A relação contratual pode ser validamente comprovada por outros meios que não o contrato físico, tais como faturas, histórico de pagamentos, compras realizadas e dados cadastrais compatíveis, sendo plenamente válidas as contratações por meios digitais ou verbais, desde que acompanhadas de elementos comprobatórios.

2. A instituição financeira apresentou documentação robusta e harmônica, incluindo faturas detalhadas, registros de compras em região compatível com a residência da autora e coincidência de dados pessoais, evidenciando a existência da relação jurídica e o uso do serviço pela autora.

3. A inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito é legítima, configurando exercício regular de direito pela ré, diante do inadimplemento contratual.

4. Não há configuração de danos morais, uma vez que a negativação foi resultado de inadimplência em contrato válido e regular.

5. O exercício regular de direito pelo credor afasta o dever de indenizar, inexistindo ato ilícito que enseje reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito é legítima, configurando exercício regular de direito pela ré, diante do inadimplemento contratual.

2. O exercício regular de direito pelo credor afasta o dever de indenizar, inexistindo ato ilícito que enseje reparação civil.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §3º; art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8115016-76.2022.8.05.0001, figurando como apelante,
VIVIAN BARBOZA LEAO
, e apelado,
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09